Tribunal: CARF
Processo: 10980.725086/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo de trinta dias previsto na legislação tributária.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior, desde que comprovadas nos autos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar de nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo se encontra revestido dos requisitos exigidos para o lançamento de ofício, com descrição pormenorizada dos fatos, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATIVA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 162)
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. COMPARTILHAMENTO. LICITUDE.
São lícitas as provas obtidas com a quebra do sigilo bancário, cujo compartilhamento de provas e informações entre os órgãos de fiscalização foi autorizado por decisão judicial.
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TEMA 225/STF.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em curso e o exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade tributária competente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42, LEI No 9.430, DE 1996. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842/STF.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é constitucional.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre caráter confiscatório da multa de ofício no patamar de 150% do tributo devido.
(Súmula CARF no 2)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100%. TEMA 863/STF.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, que limitou o percentual a 100%.
ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÕES EM NOME E NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação em nome do advogado do sujeito passivo ou dirigida ao seu endereço profissional.
(Súmula CARF no 110)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. No ganho de capital a tributação é exclusiva, incidindo sobre a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do imóvel alienado.
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário quando o recorrente deixa de apresentar prova capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OPERAÇÕES SIMULADAS. SONEGAÇÃO FISCAL. FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
Impõe-se a qualificação da multa de ofício quando demonstrada, na linguagem de provas, a dinâmica de operações simuladas para favorecer irregularmente a pessoa física, controladora das igrejas e da empresa de “holding”, com a firme intenção de ocultar bens e rendimentos para escapar da tributação. As condutas configuram evidente propósito de impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade tributária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, através da modificação de suas características essenciais, razão pela qual se amolda a figura típica da sonegação fiscal e fraude.
RESPONSABALIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, caracterizado pela prática de atos ilícitos com a finalidade de desconfigurá-lo, havendo prova concreta de confusão patrimonial e gestão unificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725086/2016-10
ACÓRDÃO
2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUWER PARANHOS MOLSATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal e obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo de trinta
dias previsto na legislação tributária.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova
extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior,
desde que comprovadas nos autos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar de nulidade da autuação fiscal quando o ato
administrativo se encontra revestido dos requisitos exigidos para o
lançamento de ofício, com descrição pormenorizada dos fatos, permitindo
o pleno exercício do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATIVA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação da impugnação ao lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 162)
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
2
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL.
COMPARTILHAMENTO. LICITUDE.
São lícitas as provas obtidas com a quebra do sigilo bancário, cujo
compartilhamento de provas e informações entre os órgãos de fiscalização
foi autorizado por decisão judicial.
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. TEMA 225/STF.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira
diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em
curso e o exame dos documentos é considerado indispensável pela
autoridade tributária competente.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ART.
42,
LEI
No
9.430,
DE
1996.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842/STF.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos de origem não
comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
constitucional.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre caráter confiscatório da multa de ofício no patamar de
150% do tributo devido.
(Súmula CARF no 2)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
TEMA 863/STF.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
ATOS
PROCESSUAIS.
INTIMAÇÕES
EM NOME
E
NO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação em nome do
advogado do sujeito passivo ou dirigida ao seu endereço profissional.
(Súmula CARF no 110)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
3
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. No ganho de capital a
tributação é exclusiva, incidindo sobre a diferença entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do imóvel alienado.
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário quando o
recorrente deixa de apresentar prova capaz de infirmar os fundamentos da
decisão recorrida e afastar os pressupostos de fato e de direito do
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OPERAÇÕES SIMULADAS. SONEGAÇÃO
FISCAL. FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
Impõe-se a qualificação da multa de ofício quando demonstrada, na
linguagem de provas, a dinâmica de operações simuladas para favorecer
irregularmente a pessoa física, controladora das igrejas e da empresa de
“holding”, com a firme intenção de ocultar bens e rendimentos para
escapar da tributação. As condutas configuram evidente propósito de
impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade tributária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, através da
modificação de suas características essenciais, razão pela qual se amolda a
figura típica da sonegação fiscal e fraude.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
4
RESPONSABALIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART.
124, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, caracterizado
pela prática de atos ilícitos com a finalidade de desconfigurá-lo, havendo
prova concreta de confusão patrimonial e gestão unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer
dos recursos voluntários de Ruwer Paranhos Molsato, Igreja Cristã Triunfo da Fé e Igreja Cristã
Aliança da Fé; e (ii) em relação ao recurso voluntário de TFAT Participações e Empreendimentos
Ltda, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para limitar o percentual de
multa de ofício qualificada a 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-84.340, de
10/10/2018, prolatado pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (DRJ/SPO), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 2.002/2.062):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142 do CTN
e 10 do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a descrição dos fatos e a
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
5
capitulação legal permitem ao autuado compreender as acusações que lhe foram
formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente sua peça
impugnatória.
CIÊNCIA POR VIA POSTAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se recebida a intimação fiscal na data de sua entrega no domicílio fiscal
do contribuinte, confirmada com assinatura do recebedor, ainda que este não
seja o próprio contribuinte ou seu representante legal. Assim, expirado o prazo de
trinta dias da ciência do lançamento, deve ser considerada intempestiva a
impugnação interposta.
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se recebida a intimação fiscal quinze dias após a afixação do Edital, nos
termos do art. 22, §2o, inciso IV, do Decreto no 70.235/72. Assim, expirado o
prazo de trinta dias da ciência do lançamento, deve ser considerada intempestiva
a impugnação interposta.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SELEÇÃO PARA PROCEDIMENTO FISCAL.
Os procedimentos fiscais não estão vinculados a exposição de motivos ou das
razões de fato que determinaram seu início. Trata-se de fase oficiosa em que os
auditores atuam com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
iniciar procedimentos sejam de fiscalização ou de diligência contra quaisquer
contribuintes. Assim, havendo competência do órgão e do agente que realiza o
procedimento de verificação do cumprimento da legislação (fundamento de
direito), não pode o contribuinte opor-se sob o argumento de que deveria ser
objeto de explanação as razões de fato de sua seleção. O que deve ser ofertado
ao contribuinte fiscalizado são os fundamentos jurídicos da ação fiscal e do
respectivo objeto. Assim, se o objeto e os próprios fundamentos legais da
fiscalização foram informados ao contribuinte, não há que se falar em nulidade do
procedimento e, conseqüentemente, do lançamento fiscal.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.LICITUDE DAS PROVAS.
São lícitas as provas obtidas com a quebra do sigilo bancário fundamentada na Lei
Complementar no 105, de 2001.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INTIMAÇÃO
QUANTO
AO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONTRADITÓRIO.
DESNECESSIDADE ANTES DA LAVRATURA FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MOMENTO DA CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
6
Não há nulidade no procedimento fiscal e, de conseguinte, na lavratura fiscal dele
decorrente pelo fato do responsável solidário não ter sido intimado quanto ao
início do procedimento fiscal levado a efeito em outro contribuinte. Hipótese na
qual o responsável solidário somente se reveste desta condição com a lavratura
do Termo de Sujeição Passiva Solidária, devendo ser intimando quanto a este,
passando, neste momento, a compor o processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
Não encontra amparo legal nas normas do PAF a solicitação para que as
intimações sejam feitas na pessoa e domicílio profissional do procurador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.o 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORIGEM DOS RECURSOS -COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que a operação que deu origem aos depósitos bancários lançados
derivam de operações justificáveis. Assim, comprovada a origem de alguns dos
recursos que transitaram na conta corrente, é de se afastar a presunção de
omissão de rendimentos a eles referentes e por via de conseqüência a sua
tributação.
GANHOS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O ganho de capital é de
tributação exclusiva incidindo sobre a diferença entre o valor de alienação e o
custo de aquisição do bem alienado.
GANHOS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO A PRAZO - FORMA DE APURAÇÃO.
O ganho de capital quando o valor da venda é recebido em parcelas deve ser
apurado como alienação à vista e o imposto deve ser pago de acordo com o
recebimento das parcelas, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
recebimento.
GANHOS DE CAPITAL - DATA DE AQUISIÇÃO.
Para fins de apuração do ganho de capital deve ser considerada a data em que
efetivamente ocorreu a aquisição do imóvel com o pagamento integral do bem,
mormente quando a escritura fizer expressa referência a esta data.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
7
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
DIREITO
TRIBUTÁRIO.DESCRIÇÃO
DA
REALIDADE
FÁTICA.
COMPROVAÇÃO.INDÍCIOS CONVERGENTES.
O Direito Tributário não é avesso à utilização da prova indiciaria ou indireta para
referendar a desconsideração de atos, fatos ou negócios jurídicos aparentes,
desde que a comprovação resulte de uma soma de indícios convergentes que leve
a um encadeamento lógico suficientemente convincente da ocorrência do fato.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. OPERAÇÃO SIMULADA. MATÉRIA DE
PROVA.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, quando
fundamentado por prova inequívoca.
FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO.
O reiteramento da conduta ilícita ao longo do tempo bem como a simulação de
negócio visando à omissão de rendimentos, descaracteriza o caráter fortuito do
procedimento e evidencia o intuito doloso tendente à fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício qualificada, naqueles casos em que, no procedimento
de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado o
evidente intuito de fraude.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal
nesse sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a
autoridade lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO-CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Os princípios constitucionais do não-confisco e do respeito à capacidade
contributiva são dirigidos ao legislador, sendo defeso ao julgador afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ATOS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Refoge à competência da autoridade administrativa a apreciação e decisão de
questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já
houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade
da lei ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
8
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado auto de infração (AI), referente aos
anos-calendário de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (exercícios 2011 a 2015), para exigência do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), decorrente da constatação das seguintes infrações (fls.
542/567 e 568/594):
(i) INFRAÇÃO 001: Omissão de rendimentos tributáveis fundada em
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996); e
(ii) INFRAÇÃO 002: Omissão de rendimentos oriundo de ganho de capital
na alienação de bens e direitos (art. 21, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995).
A seleção do contribuinte pessoa física para ação fiscal se deu em razão de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados e ganho de capital na
alienação de bens, relativamente aos anos-calendário de 2010 e 2011. Posteriormente, ampliou-se
o período da auditoria para alcançar a movimentação financeira dos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014, haja vista fatos identificados no curso do procedimento fiscal.
De início, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos recursos
depositados nas contas mantidas no Banco Citibank, Banco do Brasil e Banco HSBC.
Adicionalmente, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação no 1, de 27/03/2015, para
disponibilizar os extratos das contas correntes junto ao Banco Santander do Brasil, Banco
Bradesco, Itaú Unibanco, Banco Safra e Banco Real, que deixaram de ser apresentados pelo
contribuinte, bem como prestar esclarecimentos sobre imóveis alienados e adquiridos,
acompanhados da respectiva documentação (fls. 02/05 e 203/212).
Em resposta, o contribuinte declarou que não poderia atender a intimação para
fornecer os extratos bancários, devido ao furto de documentos e arquivos eletrônicos pessoais e
das suas empresas (fls. 213/216).
Os extratos complementares foram obtidos diretamente das instituições
financeiras, em face da quebra do sigilo determinada pela Justiça Federal do Paraná. Após a
conciliação bancária, intimou-se o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários
listados em planilha (fls. 217/219 e 220/244).
Em paralelo à ação fiscal na pessoa física, foi executado procedimento fiscal nas
pessoas jurídicas Igreja Cristã Triunfo da Fé, CNPJ 12.401.209/001-46, Igreja Cristã Aliança da Fé,
CNPJ 12.826.692/0001-00, e TFAF Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 05.952.868/0001-
05 (Item 1.2 do Relatório Fiscal).
Após discorrer individualmente sobre cada uma, concluiu a fiscalização que as
pessoas jurídicas configuravam uma ficção, que “só existe no papel a fim de simular transações,
ocultar os reais interessados, praticar sonegação fiscal e blindagem patrimonial”, ou seja, em
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
9
favorecimento da pessoa física, Ruwer Paranhos Molsato, administrador das pessoas jurídicas e
respectivas contas bancárias, detentor de procurações com amplos poderes.
Identificou a fiscalização que as contas bancárias da Igreja Cristã Triunfo da Fé são
conjuntas com a pessoa física, razão pela qual, por meio do Termo de Intimação no 06, de
05/08/2016, o contribuinte foi intimado a comprovar os créditos em contas bancárias de sua
titularidade - excluídas a movimentação do Itaú Unibanco, pertencente a pessoas jurídicas -, e
mais os depósitos nas contas bancárias da Igreja Cristã Triunfo da Fé. Em resposta, não revelou a
origem dos valores (fls. 393/417).
Os depósitos/créditos bancários com origem não comprovada, que compõe o auto
de infração, estão listados individualmente no Anexo ao Relatório Fiscal. Ressalta a fiscalização
que o contribuinte não apontou ou comprovou a origem, através de documentação hábil e idônea,
limitando-se a dizer que não poderia identificar os depósitos porque os documentos haviam sido
furtados (fls. 594/614).
A multa pela infração foi qualificada, no percentual de 150 %, “face ao evidente
intuito de fraude caracterizado pela tentativa de simular o recebimento do pagamento da suposta
venda dos imóveis para a TFAF Participações e Empreendimentos Ltda mediante depósitos e
saques”, realizados na conta corrente do contribuinte.
Quanto ao ganho de capital na alienação de imóveis, a fiscalização apurou que a
venda de imóveis de propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica TFAF Participações e
Empreendimentos Ltda, que tem como sócias a Igreja Cristã Triunfo da Fé e a Igreja Cristã Aliança
da Fé, ocorreu apenas “no papel, a fim de blindar o patrimônio do contribuinte, e que sequer
houve pagamento dos valores alegados”. Justificou também que a pessoa física simulou a compra
de um terreno em São Francisco do Sul (SC), pelo montante de R$ 2.500.000,00.
Dessa feita, a autoridade fiscal considerou a venda dos imóveis para terceiros,
apurando, como ganho de capital, a diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda,
conforme demonstrativos de operações imobiliárias e cálculo de ganho de capital, anexos ao auto
de infração (fls. 615/651).
De modo análogo à infração anterior, foi aplicada multa de ofício qualificada, no
patamar de 150 %, segundo a fiscalização diante do “evidente intuito de fraude caracterizado pela
tentativa de simular a venda dos imóveis para a TFAF Participações e Empreendimentos mediante
a utilização de contratos de compra e venda ideologicamente falsos, como pela compra do terreno
em São Francisco do Sul.”
O auto de infração foi lavrado em face do contribuinte, Ruwer Paranhos Molsato, e
dos responsáveis solidários, Igreja Cristã Triunfo da Fé, Igreja Cristã Aliança da Fé e TFAF
Participações e Empreendimentos Ltda, com fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional – CTN (fls. 570).
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
10
Ciente da lavratura do auto de infração, em 12/12/2016, o contribuinte impugnou o
lançamento fiscal no dia 18/01/2007, acompanhado de documentos (fls. 679/788 e 791/827).
Em 15/02/2017, os responsáveis solidários Igreja Cristã Aliança da Fé, Igreja Cristã
Triunfo da Fé e TFAF Participações e Empreendimentos Ltda apresentaram impugnação, em peça
conjunta, acompanhada de prova documental (fls. 835/945 e 961/998). A primeira tomou ciência
do lançamento por edital, em 04/01/2017, enquanto as demais pessoas jurídicas, em 16/01/2017,
via postal (fls.657/659).
Em síntese, as impugnantes apresentaram os seguintes argumentos de fato e de
direito para declarar a nulidade do auto de infração e a improcedência do crédito tributário
exigido no processo administrativo:
(i) o contribuinte passou a se dedicar às atividades religiosas de forma
gradual, desenvolvendo a sua vocação sacerdotal, tendo fundado a sua primeira
igreja no ano de 2010;
(ii) ao mesmo tempo, para criar receita fixa para o trabalho missionário e
evangelizador, ao longo dos anos foram adquiridos alguns imóveis do próprio
contribuinte e de terceiros, todos de forma lícita e informados às autoridades
tributárias;
(iii) a existência jurídica das instituições religiosas e o desenvolvimento de
vários trabalhos missionários de evangelização estão comprovados por fotos,
certificados e endereços eletrônicos, que demonstram a sua atuação concreta;
(iv) a empresa TFAF Participações e Empreendimentos Ltda desenvolve seu
objeto social administrando e negociando bens, não se constituindo em ficção
jurídica;
Preliminares/Nulidades
(v) nulidade formal do auto de infração, por falta de discriminação do
enquadramento normativo dos fatos invocados pelo agente fiscal;
(vi) nulidade dos documentos e informações obtidas ilegalmente,
decorrente da quebra do sigilo bancário e da falta de justificativa sobre a origem
da abertura do procedimento fiscal;
(vii) o contribuinte deixou de apresentar os extratos bancários por motivo
de força maior, decorrente de furto comprovado através de boletim de
ocorrência;
(viii) o lançamento fiscal viola os princípios da dignidade da pessoa
humana, da segurança jurídica, da intimidade e da vida privada;
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
11
(ix) a presunção de omissão de rendimentos por depósitos de origem não
comprovada, com fundamento no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, é formal e
materialmente inconstitucional;
(x) há nulidade na lavratura do auto de infração porque a autoridade
fazendária optou por desconstituir a personalidade das pessoas jurídicas, sem
qualquer respaldo legal;
(xi) a lavratura do auto de infração contra pessoa que não detém
responsabilidade legal caracteriza nulidade por vício formal. O auto de infração
incluiu, sem respaldo na legislação, as pessoas jurídicas como responsáveis
solidários;
Mérito
(xii) inexistência de omissão de rendimentos e ganho de capital em razão
da imunidade tributária das entidades religiosas;
(xiii) os aluguéis de imóveis de propriedade de entidade religiosa, cujos
rendimentos são destinados às suas finalidades, estão alcançados pela
imunidade tributária;
(xiv) a autoridade fiscal não considerou na análise da movimentação
bancária do contribuinte os valores recebidos com isenção e/ou não tributados,
além de movimentações cotidianas a título de mero trânsito pelas contas, tal
como reembolso de despesas; e
(xv) não houve fraude ou simulação, razão pela qual a cobrança da multa
deve ser afastada ou, ao menos, reduzida. Outrossim, a penalidade tem nítido
caráter confiscatório.
Previamente ao julgamento em primeira instância, o feito foi convertido em
diligência pelo órgão julgador, a fim de a autoridade lançadora juntar aos autos os documentos
referentes às ações fiscais desenvolvidas nas pessoas jurídicas e elaborar planilha segregando os
depósitos bancários entre as contas da pessoa física e as contas bancárias da Igreja Cristã Triunfo
da Fé (fls. 1.001/1.003).
A diligência foi cumprida, conforme determinado pelo órgão julgador (fls.
1.027/1.975, 1.978/1.999 e 2.001). Ciente do resultado da diligência, não houve manifestação por
parte dos autuados (fls. 1.976/1.977, 1.979 e 2.000).
Analisado o processo administrativo, o órgão julgador não conheceu das
impugnações do devedor principal, Ruwer Paranhos Molsato, e do solidário Igreja Cristã Aliança da
Fé, por intempestividade.
Quanto às impugnações da Igreja Cristã Triunfo da Fé e TFAF Empreendimentos e
Participações Ltda, a decisão recorrida rejeitou as preliminares e, no mérito, manteve
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
12
integralmente o crédito tributário e o vínculo de responsabilidade solidária atribuído pela
fiscalização.
O contribuinte Ruwer Paranhos Molsato e os responsáveis solidários Igreja Cristã
Aliança da Fé e Igreja Cristã Triunfo da Fé foram intimados da decisão de piso no dia 12/12/2018,
via postal (fls. 2.069/2.076 e 2.077/2.079). Por sua vez, o solidário TFAF Empreendimentos e
Participações Ltda tomou ciência do acórdão de primeira instância em 01/02/2019, por meio de
edital eletrônico (fls. 2.080/2083).
Os 4 (quatro) sujeitos passivos protocolaram recurso voluntário no dia 25/01/2019,
em peça única, subscrita por advogado com procuração nos autos. Após breve relato dos fatos, a
petição recursal requer a reforma da decisão de piso, com base nos mesmos fundamentos das
impugnações (fls. 2.086/2.197).
Extrai-se os seguintes pedidos formulados:
VI – DOS PEDIDOS
Em face do exposto e principalmente de todo o conjunto probatório que segue
em anexo, requer-se a Vossas Senhorias que o presente Recurso Voluntário seja
CONHECIDO e integralmente PROVIDO, para fins de reformar integralmente o
Acórdão no 16.84.340, da 10a Turma da DRJ/SPO, para fins de:
a) Primeiramente, requer sejam acolhidas todas as preliminares de nulidades
arguidas, reconhecendo a existência de vícios formais e extinguindo
consequentemente o processo administrativo fiscal, cancelando-se “ab initio”
o Auto de Infração, na forma exposta e requerida anteriormente.
b) Na remotíssima hipótese de não ser esse o entendimento da Vossas
Senhorias, o que não se vislumbra diante de tantas nulidades que maculam o
ato administrativo fiscal, no mérito, requer-se o reconhecimento da
IMPROCEDÊNCIA total do Auto de Infração objurgado, pelos fundamentos de
fato e de direito anteriormente expendidos.
c) Como até o momento não houve o conhecimento integral do processo
administrativo fiscal, uma vez que existem outras peças que não
acompanharam a correspondência que formalizou a intimação do sujeito
passivo da lavratura do Auto de Infração, requer-se em caráter de urgência o
fornecimento de acesso ao processo e/ou fornecimento das demais peças, de
forma que o sujeito passivo possa, se necessário, complementar a defesa,
deferindo-se prazo para tanto.
d) Requer-se ainda a produção de todos os meios de provas em direito
admitidas, em especial a juntada de novos documentos no curso do processo,
principalmente após acesso total das peças que compõe o presente processo
administrativo fiscal, uma vez que estas não acompanharam a
correspondência recebida pelo sujeito passivo.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
13
e) Por derradeiro, requer-se que as intimações futuras dos atos processuais
sejam também encaminhadas para o seu procurador, através de
correspondências endereçadas para o seu escritório profissional constante do
endereço abaixo impresso, além do sujeito passivo, obviamente.
(destaques do original)
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
O recurso voluntário foi protocolado em peça única, em nome de Ruwer Paranhos
Molsato, Igreja Cristã Triunfo da Fé, Igreja Cristã Aliança da Fé e TFAT Participações e
Empreendimentos Ltda, assinado por advogado com procuração nos autos. As razões de defesa
são comuns e idênticas para todos (fls. 969/982).
No entanto, a decisão recorrida não conheceu das impugnações apresentadas pelos
sujeitos passivos Ruwer Paranhos Molsato e Igreja Cristã Aliança da Fé, por intempestividade (fls.
2.005 e 2.034/2.035).
Eis os fundamentos do acórdão de primeira instância:
(...)
4.1. Conforme despacho de fls. 999, as impugnações apresentadas pelo
contribuinte, RUWER PARANHOS MOLSATO, e pelo responsável solidário IGREJA
CRISTÃ ALIANÇA DA FÉ são intempestivas.
De fato, tendo o contribuinte sido cientificado do Auto de Infração por via postal
em 12/12/2016 (AR de fls. 656) e a impugnação sido apresentada em 18/01/2017,
a impugnação é intempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à impugnação do responsável solidário, cabe informar que o mesmo teve
ciência do Auto de Infração através de Edital, o de no SEFIS 126/2016, que foi
afixado na DRF no período de 20/12/2016 a 04/01/2017 (fls. 657).), considerando-
se sua ciência em 05/01/2017, 15 dias após a afixação como determina o artigo
22, § 2o, inciso IV, do Decreto no 70.235/72. Logo, o prazo para a impugnação
começou a fluir no dia 06/01/2017 até o dia 04/02/2017. Já a impugnação foi
recepcionada em 15/02/2017 (fls.01 vo), ou seja, após o prazo.
(...)
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
14
O apelo recursal não contém preliminar de tempestividade da impugnação, que
exponha os motivos de fato e/ou de direito que a fundamentem. Logo, cabe manter a decisão de
piso e, consequentemente, não conhecer do recurso voluntário em nome de Ruwer Paranhos
Molsato e de Igreja Cristã Aliança da Fé, dado a falta de instauração da fase litigiosa do
procedimento (art. 14 c/c art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Quanto ao responsável solidário Igreja Cristã Triunfo da Fé, considera-se ciente da
decisão de primeira instância no dia 12/12/2018, através da intimação do representante legal.
Dessa forma, o recurso voluntário apresentado somente no dia 25/01/2019 é intempestivo,
porquanto ultrapassado o trintídio legal. Como resultado, também não conheço do apelo recursal
(art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972).
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário exclusivamente em relação ao responsável solidário TFAT
Participações e Empreendimentos Ltda, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
A recorrente reclama que a correspondência recebida continha um rol limitado de
documentos, não tendo havido, até o momento, o conhecimento integral do processo
administrativo fiscal.
Sem razão.
O acesso ao inteiro teor dos documentos do processo fiscal e/ou fornecimento de
cópias das peças que integram os autos independem de autorização administrativa, bastando o
sujeito passivo, ou seu procurador, se dirigir à unidade de atendimento da Secretaria da Receita
Federal, de forma presencial ou através do portal de serviços digitais, para realizar a solicitação.
Nesse sentido, o art. 146 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 146. Os processos administrativos fiscais relativos a tributos e a penalidades
isoladas e as declarações não poderão sair das unidades da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, salvo quando se tratar de:
(...)
§ 2o É facultado o fornecimento de cópia do processo ao sujeito passivo ou a seu
mandatário (Lei no 9.250, de 1995, art. 38, § 2o).
§ 3o É facultada vista do processo ao sujeito passivo ou a seu mandatário.
(...)
Não há qualquer prova documental que os autuados sofreram limitação no
exercício do seu direito de acessar e/ou copiar o inteiro teor das fls. dos autos, após a ciência do
auto de infração.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
15
Por sua vez, o processo administrativo fiscal não comporta etapa de abertura
instrutória para especificação de provas, em que são deferidos pedidos de produção e juntada de
provas aos autos para esclarecer os fatos controversos, inclusive novos documentos. No
contencioso administrativo, a produção probatória está concentrada na apresentação da peça
impugnatória.
Com efeito, a fim de se contrapor ao lançamento fiscal, as razões de defesa e a
prova documental deverão ser trazidas com a impugnação, quando se instaura a fase litigiosa do
procedimento, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo hipóteses específicas
prevista na legislação quando devidamente comprovadas.
Reproduzo o art.16, inciso III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
É ineficaz, no processo administrativo fiscal, o protesto genérico de produção de
todas as provas admitidas no direito ou o pedido para juntada de provas em momento posterior
ao protocolo do recurso.
Por último, não há previsão para intimação de atos processuais ao patrono do
sujeito passivo, dirigida ao endereço de seu escritório profissional, nos termos da jurisprudência
consolidada deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Preliminares/Nulidades
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
16
Para facilitar o raciocínio, clareza e a organização processual, as preliminares de
nulidades arguidas pela recorrente serão tratadas em tópico único, a seguir.
Em primeiro lugar, não se cogita de nulidade formal do auto de infração, porquanto
o ato administrativo está revestido das formalidades legais, contendo o relatório fiscal e seus
anexos os elementos imprescindíveis para a compreensão do lançamento fiscal, identificação da
base de cálculo e o exercício do direito de defesa.
A autoridade fiscal reproduz cronologicamente o histórico de intimações e
respectivas respostas do contribuinte, acompanhado de extensa prova documental juntada aos
autos, e descreve, de forma clara e objetiva, os fatos que, segundo a sua convicção, justificam o
lançamento de ofício em nome do contribuinte e dos responsáveis solidários.
O relatório segue um raciocínio linear, cujas conclusões estão coerentes com a
interpretação que deu a autoridade lançadora para os elementos de prova.
Integram o auto de infração lavrado todos os seus anexos, dentre os quais o
relatório fiscal, descrição dos fatos e enquadramento legal, demonstrativo de apuração do
imposto, juros e multa, demonstrativo dos responsáveis solidários, planilhas e documentos
comprobatórios (fls. 02/654).
Portanto, não há reparo a fazer na decisão recorrida, que afirma (fls. 2.036):
(...)
5.1. Ao contrário do que afirma a impugnante, o lançamento foi lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo a
fiscalização demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador,
fazendo constar, nos relatórios que compõem a autuação, os fundamentos legais
que amparam o procedimento adotado, cumprindo adequadamente os preceitos
do art. 142 do CTN.
O Relatório Fiscal de fls. 542/566, parte integrante do Auto de Infração,
juntamente com todos os anexos constantes dos autos, traz todos os elementos
que motivaram a lavratura do lançamento, bem como estão presentes todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento (fls. 573/574
e 591), separados por assunto e período correspondente, garantindo, dessa
forma, o exercício do contraditório e ampla defesa da impugnante.
(...)
A legislação não impõe que o termo de início de fiscalização deve conter a
motivação escrita da instauração do procedimento fiscal para a sua validade em face de
determinado contribuinte.
O planejamento e a execução de ações fiscais pela Secretaria da Receita Federal
decorrem de diretrizes, metas e prioridades da administração tributária visando o cumprimento
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
17
da legislação tributária federal e a justiça tributária, incluindo a possibilidade de requisições e
determinações judiciais para avaliação do interesse fiscal.
Igualmente não existe dever legal de intimar previamente a pessoa física ou jurídica
em relação ao qual o agente autuante formalizou a imputação de responsabilidade tributária no
lançamento de ofício, ainda que, no presente caso, tenha havido ações fiscais concomitantes nas
pessoas jurídicas Igreja Cristã Triunfo da Fé e TFAT Participações e Empreendimentos Ltda (fls.
1.027/1.618 e 1.619/1.977).
Outrossim, o procedimento fiscal corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja
natureza é inquisitória e investigativa, que ocorre anteriormente à lavratura do auto de infração.
Nele se colhem elementos e se analisam documentos e informações para reunir as
provas imprescindíveis para motivar o lançamento do crédito tributário ou a aplicação de
penalidade. Trata-se de uma etapa pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito
tributário, em que não há litigante nem acusado, tão somente investigado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo inciso LV do
art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo administrativo e judicial,
bem como aos acusados em geral.
Nesse sentido, o enunciado no 162 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Instaurado o litígio, pela apresentação da impugnação tempestiva, o contribuinte e
os responsáveis solidários podem exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa para
demonstrar a incorreção do procedimento fiscal.
A propósito, o relatório fiscal, encaminhado a todos os autuados, menciona
expressamente que a fiscalização executada em nome da pessoa física foi determinada com a
finalidade de verificar “no ano-calendário de 2010 e 2011, movimentação financeira incompatível
com rendimentos declarados e Ganhos de Capital na alienação de bens”.
Além disso, a autoridade confirmou que o acesso aos extratos bancários havia sido
permitido pela Justiça Federal do Paraná, conforme documentação acostada ao processo
administrativo.
Efetivamente, consta dos autos cópia de despacho/decisão judicial, nos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico no 5030310-47.2013.404.7000/PR, em que a
Justiça Federal deferiu a requisição do Ministério Público Federal para instauração de ação fiscal
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
18
no contribuinte Ruwer Paranhos Molsato e pessoas ligadas, a fim de investigar o cometimento de
crimes tributários e de lavagem de dinheiro (fls. 217/219).
O Juízo competente autorizou o compartilhamento de provas e informações
colhidas com a Secretaria da Receita Federal, inclusive decorrentes da quebra de sigilo bancário
solicitada pelo Ministério Público. A autoridade lançadora cumpriu as condições impostas no
despacho, visto que o magistrado ressalvou a divulgação aos investigados apenas no momento
oportuno, quando não mais colocasse em risco as apurações em curso:
(...)
É o caso, portanto, de autorizar o compartilhamento das provas e informações
colhidas neste feito com a Receita Federal, a qual deverá obtê-las diretamente
com o MPF.
Evidentemente o compartilhamento não deve colocar em risco as diligências de
investigação em curso e autorizadas por este Juízo, devendo ser observada a
cautela no compartilhamento e no uso de informação, aguardando-se, quando
necessário, o momento apropriado, quando o uso de informação, com ciência
pelos investigados dela e dessa própria decisão de compartilhamento, não mais
coloque em risco as apurações em curso.
(Destaque do original)
O procedimento fiscal instaurado e a obtenção dos extratos bancários estão
revestidos de licitude, acobertados por regular ordem judicial específica que autorizou o
compartilhamento de provas e informações entre órgãos públicos e afastou o sigilo bancário e
fiscal, no interesse legítimo da apuração e cobrança de tributos federais.
Fora isso a transferência de dados protegidos pelo sigilo bancário entre órgãos de
fiscalização, após a edição da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, foi apreciada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 603.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado na sessão
plenária do dia 24/02/2016.
A Corte Suprema decidiu que a administração tributária federal pode acessar dados
bancários fornecidos diretamente pelas instituições financeiras na sua atividade fiscalizatória, sem
necessidade de prévia ordem judicial, estribado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001.
Desde que se limite às hipóteses em lei, não há ofensa ao direito ao sigilo bancário protegido pela
Constituição da República de 1988.
Para melhor compreensão do decidido, reproduzo parte da ementa do RE no
603.314/SP, paradigma do Tema 225/STF:
(...)
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
19
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
No presente caso, quando utilizou de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), dirigida às instituições financeiras, a fiscalização obedeceu
rigorosamente aos preceitos da Lei Complementar no 105, de 2001, e sua regulamentação, através
do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, por haver procedimento de fiscalização em curso e
o exame das informações bancárias serem indispensáveis para os trabalhos de investigação sobre
a prática de ilícitos tributários pelos investigados.
Assim, nenhuma irregularidade se comprova no procedimento de obtenção dos
extratos bancários relativos às contas bancárias dos autuados.
Quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, o STF, no RE no 855.649/RS, relator Ministro Marco Aurélio, paradigma do Tema
842/STF, julgado no rito da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade dos depósitos
bancários considerados como omissão de rendimentos, em face da presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996.
A Corte Suprema concluiu que é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não restou comprovada pelo titular.
Reproduzo a ementa do RE no 855.649/RS:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
20
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(...)
Diante da tese firmada pelo STF, resta prejudicada a linha argumentativa da
recorrente acerca da inconstitucionalidade formal e material do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
malgrado seu caráter inoponível na seara administrativa:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
21
Disso tudo, não se sustenta o discurso de um procedimento administrativo fiscal
formalizado a partir de provas obtidas por meio ilícitos e arbitrários, tampouco integra os autos
algum provimento judicial que ampare a retórica da recorrente.
Ao contrário do que afirma o recurso voluntário, não houve
desconstituição/desconsideração das pessoas jurídicas na lavratura do auto de infração. Por
consequência, é impróprio reconhecer, em sede preliminar, vício de forma por falta de
competência para prática do ato.
No caso do lançamento tributário, trata-se de ineficácia de negócios e atos jurídicos
em relação ao Fisco Federal, e não desconsideração da personalidade jurídica, reservada ao Poder
Judiciário, cujo incidente processual visa afastar a autonomia patrimonial a fim de alcançar os bens
de sócios e administradores (art. 50, do Código Civil).
Para fins de incidência do imposto de renda, a lei outorga competência à
fiscalização para desconsiderar atos que importem modificação do sujeito passivo ou da obrigação
tributária que originariamente seria devida, hipótese em que a forma societária organizada para
transmutar a relação jurídica efetivamente existente não gera efeitos tributários.
Segundo a legislação de regência, a tributação da renda independe da forma de
percepção dos rendimentos quando demonstrado o benefício do contribuinte por qualquer forma
e a qualquer título.
Eis a redação do art. 3o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Vide ADIN 5422)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
22
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Em relatório minucioso, a fiscalização descreve um conjunto de indícios sérios e
convergentes que, ao final, são potencialmente hábeis e idôneos para configurar provas da
aquisição de disponibilidade econômica e/ou financeira de renda pelo contribuinte, dissimulada
na forma de receitas auferidas por pessoas jurídicas.
Se o acervo probatório se revela suficiente para manter o auto de infração, é
questão de avaliação de mérito do lançamento de ofício, e não de nulidade do ato administrativo,
que se encontra devidamente motivado.
A competência legal para afastar a figura das pessoas jurídicas, requalificar
juridicamente os fatos e, por fim, constituir o crédito tributário em nome do verdadeiro
beneficiário dos rendimentos retira seus fundamentos da legislação tributária, por força dos
artigos 118, 123, 142 e 149, inciso VII, do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
23
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
(...)
Uma vez configurado o fato gerador definido em lei, emerge a competência da
fiscalização tributária para lançar os tributos correspondentes aos fatos jurídicos, aliás, sob pena
de responsabilidade funcional.
É algo intrínseco às prerrogativas da autoridade tributária, bem como da própria
essência da atividade fiscalizatória, não ficar restrito aos aspectos formais dos atos e fatos,
devendo efetuar o lançamento de ofício quando identificada a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda.
No caso das pessoas jurídicas, a autoridade fiscal atribuiu responsabilidade solidária
pelo crédito tributário lançado com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Para imputar a sujeição passiva às pessoas jurídicas, a autoridade lançadora
resumiu a motivação nesses termos, “Empresa inexistente de fato, criada unicamente com o
propósito de servir como interposta pessoa a operações do contribuinte principal, conforme
Relatório Fiscal” (fls. 570).
A solidariedade por interesse comum a que se refere o art. 124, inciso I, do CTN, é
norma geral em matéria tributária, aplicável a todo e qualquer lançamento de crédito tributário,
contanto que a fiscalização demonstre que o terceiro possui “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
A propósito, é oportuno assinalar, desde já, que a recorrente, TFAF Participações e
Empreendimentos Ltda, possui como únicos sócios a Igreja Cristã Triunfo da Fé e a Igreja Cristã
Aliança da Fé, todos tendo como presidente Osmar Ferreira, que outorgou ao contribuinte, Ruwer
Paranhos Molsato, procurações com amplos poderes para representá-lo, válidas por prazo
indeterminado, em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas. Na realidade,
segundo a fiscalização, as três entidades eram administradas e controladas pela mesma pessoa
física, Ruwer Paranhos Molsato, em favorecimento próprio e de familiares.
Além do controle único, o relatório fiscal descreve um conjunto de fatos e condutas,
acompanhado de documentação, que apoiam suas conclusões de interposição de pessoas jurídicas
para o favorecimento da pessoa física, cuja força axiológica como prova será avaliada na sequência
do voto (itens 1.2 e 2, do Relatório Fiscal).
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
24
Em razão disso, não há por que falar em carência de motivação válida para eleição
da pluralidade de sujeitos passivos, na condição de responsável solidário, para garantir o
pagamento do crédito tributário lançado, que possa levar à decretação de nulidade do ato
administrativo por cerceamento do direito de defesa, ou falta de formalidades essenciais no
lançamento.
Enfim, com base na fundamentação supra, rejeita-se todas as nulidades arguidas no
recurso voluntário.
Mérito
(i) Imunidade Tributária
Alega o recurso voluntário que as movimentações bancárias e as vendas dos
imóveis são fruto de operações lícitas e regulares em nome das igrejas, em que a autoridade fiscal
não observou a imunidade tributária das entidades religiosas, que abrange não somente o templo
destinado ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as suas
finalidades essenciais, consoante previsto no art. 150, inciso VI, alínea “b” e § 4o, da Constituição
de 1988.
Inicialmente, a fim de demonstrar a atividade religiosa das igrejas, o apelo recursal
discorre acerca da trajetória do contribuinte, Ruwer Paranhos Molsato, que desenvolveu
gradativamente o ministério religioso, mediante estudos, realização de cultos em várias
comunidades e templos, campanhas beneficentes e trabalhos assistenciais, atingindo a graduação
de bacharel em teologia.
Afirma que, com o passar do tempo, se efetivou a aquisição de imóveis do próprio
contribuinte e de terceiros para desenvolver o trabalho missionário e evangelizador. A prova
documental acostada aos autos, composta de fotos, certificados e endereços eletrônicos
comprova não só a existência jurídica das instituições religiosas, mas principalmente a sua atuação
fática e concreta nos trabalhos realizados.
Diante da imunidade, a cobrança de imposto de renda sobre a venda de imóveis das
entidades religiosas a título de ganho de capital e a exigência em relação às movimentações
bancárias a título de omissão de rendimentos fundada em depósitos de origem não comprovada
carecem de fundamento legal.
Pois bem.
Para atestar o trabalho missionário e evangelizador rotineiro, executado por
intermédio da atuação em entidades religiosas, por meio de atividades presenciais e virtuais, o
recurso voluntário discorre, apoiado em fotos e “print” de páginas na Internet, sobre pregação do
evangelho, reuniões de fiéis e cultos em templos, além da participação ativa em causas sociais
destinadas a grupo necessitados, em campanhas de arrecadação de alimentos e remédios, entre
outras ações humanitárias de apoio a entidades assistenciais. As atividades estariam
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
25
documentadas nas fotos e vídeos disponíveis no endereço eletrônico na Internet:
www.triunfodafe.org.br (fls. 813/849).
Infere-se da leitura do relatório fiscal que a autoridade lançadora não afirma a
inexistência de trabalho evangelizador e missionário realizado pelo bacharel em teologia Ruwer
Paranhos Molsato. Da mesma forma, não se extrai da acusação fiscal que toda e qualquer
instituição religiosa que o contribuinte integre retrata uma ficção jurídica.
As infrações tributárias que deram origem ao auto de infração estão vinculadas ao
relato estruturado de interposição de pessoas jurídicas específicas com a finalidade de simular
transações e ocultar o verdadeiro beneficiário de rendimentos, Ruwer Paranhos Molsato,
evidenciando a prática de sonegação fiscal e blindagem patrimonial.
Cumprindo regra definida na legislação, a fiscalização tributária apresentou provas
indispensáveis dos fatos que alega, de maneira que incumbe ao sujeito passivo fazer a
contraprova para demonstrar a inocorrência dos fatos detalhados no relatório fiscal, por meio da
linguagem de provas, ou seja, apresentando prova documental hábil e idônea (art. 9o, c/c art. 16,
do Decreto no 70.235, de 1972).
Acontece que a negativa do recurso voluntário está apoiada fundamentalmente na
narrativa genérica de que o auto de infração é desprovido de provas materiais que sustentem as
alegações formuladas, utilizando-se o agente lançador de informações desconexas e esparsas para
criar um falso cenário.
A falta de enfrentamento pelo recurso, a fim de se contrapor concretamente à
prova produzida pela administração tributária, significa que os autuados não se desincumbiram do
ônus probatório a que lhes incumbe.
Os principais fatos jurídicos apontados pela fiscalização permanecem íntegros, sem
prova em contrário para infirmar os fundamentos do lançamento de ofício.
Senão vejamos.
Igreja Cristã Triunfo da Fé
A igreja é uma entidade de natureza religiosa, sem fins econômicos e lucrativos,
constituída formalmente com o arquivamento do estatuto social em 17/08/2010, tendo como
presidente, até 25/01/2011, Ruwer Paranhos Molsato, quando em seu lugar assumiu Osmar
Ferreira (fls. 983/986).
Algum tempo antes, em 17/11/2010, Osmar Ferreira, como pessoa natural, havia
outorgado procuração pública em favor de Ruwer Paranhos Molsato, a quem conferiu amplos
poderes para atuar como seu mandatário e representante, por prazo indeterminado, em caráter
irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas (fls. 452/453).
No dia 21/02/2011, isto é, cerca de um mês após a alteração do representante legal
da organização religiosa, a Igreja Cristã Triunfo da Fé, na pessoa do presidente, Osmar Ferreira, no
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
26
ato representado pelo seu procurador, Ruwer Paranhos Molsato, outorgou procuração com
amplos poderes a Ruwer Paranhos Molsato, por prazo indeterminado, em caráter irrevogável,
irretratável e isenta de prestação de contas (fls. 1.593/1.594).
As procurações outorgadas em sequência, quando avaliadas em conjunto com os
atos praticados, são fortes indícios da colocação da direção da entidade religiosa em nome de
interposta pessoa, na condição de “laranja”, cujo real administrador é o mandatário com amplos
poderes, Ruwer Paranhos Molsato.
Em diligência fiscal ao endereço cadastral, a fiscalização não constatou ou recebeu
informações de atividades religiosas na sede física da igreja. Desde a abertura, apesar da
movimentação financeira e receitas de aluguéis, não constam empregados ou colaboradores
remunerados declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Iniciado em 10/03/2015, foi instaurado procedimento fiscal na entidade religiosa,
relativamente aos anos-calendário de 2010 a 2013. A igreja forneceu à fiscalização cópias dos
livros diário e razão e os arquivos digitais da contabilidade, esclarecendo que os recursos
financeiros tinham origem em mais de trezentas diferentes fontes (fls. 1.027/1.975).
Quanto aos extratos bancários, uma parte deles foi obtido após requisição formal à
Caixa Econômica Federal. A fiscalização identificou que as três contas bancárias da igreja eram
conjuntas com Ruwer Paranhos Molsato, situação que, por óbvio, compromete a separação
patrimonial entre entidade e pessoa física que a administra.
A partir da escrita contábil e extratos bancários, a autoridade fiscal buscou
confirmar a aplicação dos recursos pela organização religiosa. Nesse sentido, elaborou uma
listagem contendo os 254 (duzentos e cinco e quatro) mais relevantes lançamentos a débito (saída
de numerário), procedendo à intimação do representante para esclarecer o destino dos valores
que transitaram pelas contas bancárias da entidade religiosa (fls. 220/244).
Em resposta à intimação, Ruwer Paranhos Molsato reiterou a impossibilidade de
apresentação integral dos dados solicitados, devido ao furto de documentos e arquivos
eletrônicos pessoais e das pessoas jurídicas das quais fazia parte do quadro social, que estavam no
interior de um veículo estacionado, conforme cópia do Boletim de Ocorrência no 2011/574827,
datado de 12/07/2011. Extrai-se o seguinte trecho (fls. 216 e 245/246):
(...)
Dentre os documentos/informações furtadas encontravam-se os papeis e os
arquivos eletrônicos com os extratos bancários das contas que era titular,
demonstrativos das informações financeiras, comprovantes de rendimentos,
movimentações financeiras, comprovantes de pagamentos, comprovantes de
depósitos bancários, comprovantes de transferências efetuadas e recebidas,
matrículas de imóveis, contratos de compra e venda, etc, relacionadas do período
anterior compreendido até próximo a data do evento.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
27
(...)
Embora o recurso voluntário reforce a alegação de falta de esclarecimentos
decorrente de força maior ocasionado pelo furto, é sabido que o boletim de ocorrência, por si só,
quando não está corroborado por outras evidências, é apenas uma narrativa unilateral que não
constitui prova bastante dos fatos alegados.
Além do que existem fundadas dúvidas sobre a credibilidade da extensão da
subtração dos bens e documentos, conforme anotou, de forma lúcida, a autoridade fiscal (fls.
548):
(...) É possível imaginar qual seria o propósito de se realizar trabalho missionário
com toda a documentação contábil de mais de cinco anos de três empresas no
porta-malas de um carro pequeno, além de qual o interesse em se furtar esta
quantidade enorme de livros e documentos, que dificilmente poderiam ser
levados à mão. Sendo que o próprio veículo não foi furtado.
(...)
Por fim, é oportuno dizer que o furto foi comunicado em 12/07/2011, enquanto o
período fiscalizado compreende os anos de 2010 a 2013.
Mesmo com falta de documentos e esclarecimentos, a autoridade fiscal prosseguiu
o trabalho de pesquisa e investigação, identificando uma movimentação expressiva a débito nas
contas bancárias da igreja, mantidas em conjunto com Ruwer Paranhos Molsato, superior a R$ 4
milhões ao longo do período de 2010 a 2013.
Desse total, cerca da metade do valor dos recursos financeiros foi destinado ao
próprio contribuinte. Reproduzo o quadro abaixo, confeccionado pela fiscalização, que indica o
repasse a terceiros, excluídas transferências entre contas da própria igreja e aplicações financeiras
(fls. 549):
Tabela 1
Nome
Grau de Ligação com
Ruwer
Montante Recebido
RUWER PARANHOS MOLSATO
O próprio
R$ 2.213.387,30
IGREJA CRISTÃ VITÓRIA DA FÉ
Presidida por ele
R$ 1.102.690,00
INFOREAL INFORMÁTICA EMPRESARIAL
LTDA
Empresa
100%
da
esposa
R$ 25.273,00
ERCY PARANHOS MOLSATO
Mãe
R$ 14.225,00
LUDIANE GOULART DE OLIVEIRA
Esposa
R$ 2.500,00
Total:
R$ 3.358.075,30
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
28
A autoridade lançadora cita despesas incompatíveis extraídas do histórico da
contabilidade, tais como aquisição de embarcação e saques para pagamento de condomínio em
flat residencial e de clube de luxo (Graciosa Country Club).
Nenhuma documentação comprobatória dos dispêndios da igreja foi apresentada
para a fiscalização, razão pela qual a autoridade fiscal se socorreu da base de dados de notas
fiscais eletrônicas. Dos poucos documentos disponíveis, após confrontar com extratos bancários e
registros contábeis, identificou, entre outros, pagamentos para empresa de segurança patrimonial
e aquisição de dois veículos de passeio (fls. 550).
Ambos os automóveis foram alienados logo após a compra, sendo um deles
vendido para a genitora do contribuinte. O outro, um veículo Azera, foi vendido depois de
aplicação de blindagem, paga com recursos transferidos das contas bancárias de entidade
religiosa. Quanto à despesa com a empresa de segurança, é incompatível com o local da sede
física da igreja.
O apelo recursal justifica alguns parcos dispêndios, como a aquisição de filmadora
para uso nos cultos e atividades das igrejas e de embarcação utilizada nas atividades religiosas
junto às comunidades litorâneas próximas da comarca de Guaraqueçaba (PR), ainda que, nesse
último caso, não acompanhe prova documental.
De qualquer modo, a prova documental e os esclarecimentos prestados pela
recorrente são sobremaneira reduzidos, visivelmente insuficientes para vincular a destinação do
expressivo montante de recursos movimentados nas contas bancárias às finalidades essenciais de
uma entidade religiosa.
Igreja Cristã Aliança da Fé
A entidade religiosa foi constituída em 05/07/2010, tendo como presidente, até
18/11/2010, Ruwer Paranhos Molsato, quando em seu lugar assumiu Osmar Ferreira, antes
mencionado (fls. 418/449).
Em 17/11/2010, Osmar Ferreira, como pessoa natural, outorgou procuração pública
em favor de Ruwer Paranhos Molsato, a quem conferiu amplos poderes para atuar como seu
mandatário e representante, por prazo indeterminado, em caráter irrevogável, irretratável e
isenta de prestação de contas (fls. 452/453).
No dia 21/02/2011, isto é, semelhante ao procedimento ocorrido na Igreja Cristã
Triunfo da Fé, a entidade religiosa, na pessoa do presidente, Osmar Ferreira, no ato representado
pelo seu procurador, Ruwer Paranhos Molsato, outorgou procuração com amplos poderes a
Ruwer Paranhos Molsato, por prazo indeterminado, em caráter irrevogável, irretratável e isenta
de prestação de contas (fls. 450/451).
A conclusão não pode ser outra. As procurações feitas uma após a outra, quando
avaliadas em conjunto com os atos praticados, sobretudo a alteração do presidente, são indícios
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
29
da interposição de pessoa, na condição de “laranja”, cujo real administrador é o mandatário com
amplos poderes, Ruwer Paranhos Molsato.
Feita visita ao endereço cadastral, no ano de 2015, a fiscalização não conseguiu
confirmar o funcionamento do templo. Desde a abertura, não foram declaradas movimentação
financeira, receita de aluguéis ou compra e venda de imóveis, assim como não foram informados
empregados ou prestadores de serviços remunerados na GFIP.
Em suma, não restou confirmada a atuação concreta da entidade em atividades
religiosas, com aplicação de recursos nas finalidades essenciais de um templo.
TFAF Participações e Empreendimentos Ltda
Segundo o contrato social, constituída no ano de 2003, sob a denominação inicial
de Revepal Participações Ltda, a sociedade empresária foi adquirida pela Igreja Cristã Triunfo da
Fé, em 29/09/2010. Em 02/02/2011, ingressou na sociedade a Igreja Cristã Aliança da Fé, com
participação minoritária, ocasião que o nome empresarial passou para TFAF Participações e
Empreendimentos Ltda (fls. 454/469).
Nessa mesma alteração contratual, assumiu a administração Osmar Ferreira, em
substituição a Ruwer Paranhos Molsato. Também foi ajustado o objeto social da sociedade para
“holding” na área imobiliária, em especial compra, venda, aluguel, gestão e administração de
imóveis próprios.
Assim com as duas únicas sócias, Igreja Cristã Triunfo da Fé e Igreja Cristã Aliança da
Fé, a TFAF Participações e Empreendimentos Ltda é formalmente administrada por Osmar
Ferreira. No entanto, conforme procurações antes mencionadas, Ruwer Paranhos Molsato é quem
efetivamente controla as três pessoas jurídicas, haja vista que Osmar Ferreira outorgou amplos
poderes para a sua representação, válido por prazo indeterminado, em caráter irrevogável,
irretratável e isenta de prestação de contas.
A pessoa jurídica declarou a compra de imóveis de propriedade de Ruwer Paranhos
Molsato, no ano de 2011. Não apresenta movimentação financeira, sem informação de
empregados ou prestadores de serviço ao longo dos anos.
Em procedimento de diligência fiscal, não restou localizado o endereço cadastral,
apenas existe um indicativo de ter ou manter uma caixa postal para correspondências, sem haver
confirmação da veracidade.
O contribuinte, Ruwer Paranhos Molsato, declarou a alienação de diversos imóveis,
em 10/11/2010, para a Revepal Participações Ltda, posteriormente TFAF Participações e
Empreendimentos, no total de R$ 2.100.000,00, conforme Declaração de Ajuste Anual (fls.
143/163).
De acordo com o contribuinte, os pagamentos pela venda dos imóveis foram
realizados pela Igreja Cristã Triunfo da Fé, em 7 (sete) depósitos em dinheiro no valor individual de
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
30
R$ 300.000,00. Na conta corrente do contribuinte, a cada depósito há um saque em cartão
magnético no mesmo valor. Senão vejamos (fls. 559):
Tabela 2
Data
lançamento
Descrição lançamento
Natureza
lançamento
Valor
transação
(R$)
12/11/2010
TED 104.9393IGREJA CRIST
CRÉDITO
300.000,00
16/11/2010
TED 104.9393IGREJA CRIST
CRÉDITO
300.000,00
16/11/2010
SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO
DÉBITO
300.000,00
17/11/2010
TED 104.9393IGREJA CRIST
CRÉDITO
300.000,00
17/11/2010
SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO
DÉBITO
300.000,00
18/11/2010
TED 104.9393IGREJA CRIST
CRÉDITO
300.000,00
18/11/2010
SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO
DÉBITO
300.000,00
19/11/2010
TED 104.9393IGREJA CRIST
CRÉDITO
300.000,00
19/11/2010
SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO
DÉBITO
300.000,00
22/11/2010
TED 104.9393IGREJA CRIST
CRÉDITO
300.000,00
22/11/2010
SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO
DÉBITO
300.000,00
23/11/2010
TED 104.9393IGREJA CRIST
CRÉDITO
300.000,00
23/11/2010
SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO
DÉBITO
300.000,00
Os fatos documentados pela fiscalização demonstram a simulação de créditos e
débitos para amparar operações de venda de imóveis fictícias do ponto de vista da materialidade
da transferência de recursos financeiros entre pessoas distintas.
A constituição da Igreja Cristã Triunfo da Fé ocorreu em 17/08/2010, a partir de um
capital social de R$ 10.000,00. Aproximadamente três meses depois, a entidade adquiriu imóveis
com fluxo financeiro de R$ 2.100.000,00, o que não parece factível.
Com base nos registros dos extratos bancários do contribuinte, Ruwer Paranhos
Molsato, e da Igreja Cristã Triunfo da Fé, valores são depositados e, quase sempre, no mesmo dia
sacados para novo depósito no dia seguinte em valor semelhante.
O recurso voluntário reafirma que os saques realizados, no valor de R$ 300.000,00,
foram destinados à compra de um terreno no município de São Francisco do Sul (SC), de
propriedade de Amélia Laurentino, no montante pago de R$ 2,5 milhões (fls. 470/478 e 479/483).
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
31
Tal como a fiscalização justificou, o pagamento da expressiva quantia de R$ 2,5
milhões, em dinheiro, não é verossímil. Um negócio de tal envergadura não seria feito sem prova
material do fluxo financeiro entre comprador e vendedor.
No caso de pessoa jurídica, vale recordar que a escrituração contábil faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados, desde que (art. 26, “caput”, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011):
(i) mantida com observância das disposições legais; e
(ii) os fatos sejam comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza.
Outrossim, o montante de R$ 2,5 milhões teria sido pago pela fração de 24,712% do
imóvel. Contudo, poucos meses depois, a matrícula do imóvel registra a venda de 6,92384% do
terreno pelo valor de R$ 70.000,00, em que desponta a disparidade de preços atribuídos aos
negócios por escritura pública. Em resposta à fiscalização, o município de São Francisco do Sul (SC)
informou que o valor venal total do imóvel, no ano de 2015, correspondia a R$ 199.615,31 (fls.
306/312).
Os autos carecem de comprovantes ou recibos emitidos pelo vendedor para atestar
o recebimento do preço de R$ 2,5 milhões, ou qualquer valor compatível. Pelo contrário, o filho da
alienante, já falecida, declarou por escrito que o imóvel foi vendido pela módica quantia de R$
15.000,00, pago através de cheque (fls. 288/301).
O apelo recursal contesta a fiscalização tributária, pois o valor de R$ 2,5 milhões
representava o preço de mercado do terreno à época, por causa da sua localização
comercialmente estratégica e demais características físicas. A escritura pública, movimentação
bancária e declaração no imposto de renda são provas válidas da veracidade do negócio jurídico,
razão pela qual não merece fé a declaração de forma unilateral prestada pelo herdeiro da
proprietária falecida, que nem mesmo informou a alienação para as autoridades tributárias,
provavelmente para deixar de recolher eventual ganho de capital.
Apesar do discurso veemente, não acompanha prova documental capaz de refutar
o convincente arcabouço probatório colhido no curso do procedimento fiscal, que não se limita a
um único elemento isolado, eis que se sustenta em raciocínio linear e lógico, apoiado em prova
material, no sentido de que a aquisição do terreno não se deu com o pagamento de R$ 2,5
milhões.
A propósito, a proprietária do imóvel de São Francisco do Sul (SC) outorgou
procuração pública a terceira pessoa para a venda do terreno, com amplos poderes, gerais e
ilimitados, em caráter irrevogável e irretratável. Após, o terceiro outorgou poderes, por
intermédio de substabelecimento, para Everton Alves de Lima, quem efetuou a assinatura da
escritura de compra e venda perante o tabelião (fls. 479/483 e 538/541).
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
32
Por outro lado, as transações com os imóveis entre Ruwer Paranhos Molsato, na
qualidade de vendedor, e Revepal Participações Ltda, denominação anterior de TFAF Participações
e Empreendimentos Ltda, na condição de compradora, também contou com a colaboração ativa
de Everton Alves de Lima. Efetivamente, o contribuinte, à época administrador da Revepal
Participações Ltda, outorgou procuração pública para que Everton Alves de Lima assinasse os
documentos para aquisição de todos os imóveis pertencentes ao próprio Ruwer Paranhos Molsato
(fls. 484/488 e 490/537).
Enfim, o auto de infração está instruído com um conjunto robusto e organizado de
provas documentais que evidencia a unicidade e confusão patrimonial entre o contribuinte, Ruwer
Paranhos Molsato, e as pessoas jurídicas Igreja Cristã Triunfo da Fé, Igreja Cristã Aliança da Fé e
TFAT Participações e Empreendimentos Ltda, como forma de evitar o pagamento de impostos por
meio de meios ilícitos.
Por sinal, a sólida demonstração pela fiscalização da existência de confusão
patrimonial entre contribuinte, Ruwer Paranhos Molsato, e os demais coobrigados pelo crédito
tributário, Igreja Cristã Triunfo da Fé, Igreja Cristã Aliança da Fé e TFAT Participações e
Empreendimentos Ltda, com controle único, concentrado na mesma pessoa física, revelando a
falta de separação patrimonial, são elementos decisivos para atestar o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal., para fins de imputação de
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
De fato, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, caracterizado pela prática de atos
ilícitos com a finalidade de desconfigurá-lo, havendo prova concreta de confusão patrimonial e
gestão unificada.
Mesmo que se possa admitir a existência de alguma atividade religiosa pelas igrejas,
o conjunto probatório colhido pela fiscalização é sério e convergente para confirmar o desvio de
finalidade e a confusão patrimonial, destituído de separação entre patrimônio das entidades
religiosas e pessoa física que a controla, o que impede a identificação segura da titularidade de
bens/rendimentos e, dessa forma, contradiz a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para
caracterizar patrimônio próprio.
Os indícios consistentes ganham força de prova para reconhecer a entidade
religiosa como instrumento utilizado pelo contribuinte, aliás, repita-se, cotitular das contas
bancárias da Igreja Cristã Triunfo da Fé, mantidas na Caixa Econômica Federal, a fim de usufruir
indevidamente da imunidade tributária dos templos, através de blindagem do seu patrimônio e
rendimentos como pessoa física.
Ao contrário do que sugere a petição, não se trata de planejamento lícito de
redução da carga tributária, transparente e apoiado em documentos hábeis e idôneos de
aplicação regular da integralidade dos recursos em atividades religiosas, mas sim da prática de
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
33
conduta consciente de favorecer irregularmente a pessoa física, com o propósito de ocultar bens e
rendimentos para escapar da tributação devida.
Por último, a alienação dos imóveis para Revepal Participações Ltda, denominação
anterior de TFAF Participações e Empreendimentos Ltda, configura um ato simulado, em que
sequer restou comprovado materialmente o pagamento do valor de R$ 2,1 milhões. Para dar
aparência de verdade, a fraude foi estendida à prática de simulação na compra de um terreno em
São Francisco do Sul (SC), no valor irreal declarado de R$ 2,5 milhões.
(ii) Depósitos Bancários
No caso da presunção de omissão de rendimentos, o auto de infração extrai seu
fundamento de validade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que admite o lançamento tomando-
se por base exclusivamente os depósitos bancários. Eis a redação do dispositivo de lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela fiscalização,
deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Aliás, para alcançar a eficácia como prova da
origem dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência
e da natureza do crédito em conta.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se
funda a exação fiscal.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase
contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de ser acolhida
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
34
quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou, alternativamente, que já
foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
Pois bem.
O contribuinte foi regulamente intimado a comprovar a origem dos créditos
bancários nas contas em que era o único titular, assim como nas três contas bancárias mantidas
junto à Caixa Econômica Federal, em cotitularidade com a Igreja Cristã Triunfo da Fé, conforme
listagem juntada aos autos (fls. 393/417 e 1.978/1.999).
Nada comprovou em relação à base de cálculo do auto infração, o que sugere,
inclusive, falta de interesse em esclarecer a verdade dos fatos.
Como dito alhures, a frágil justificativa de furto de documentos, ocorrida no ano de
2011, não afasta a exigência, determinada em lei, de produção probatória pelo titular quanto à
procedência e natureza dos depósitos em suas contas bancárias.
Em face do robusto conjunto probatório dos autos, que fundamenta o auto de
infração, em relação às contas bancárias da Igreja Cristã Triunfo da Fé é aplicável ainda o disposto
no art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, que trata de utilização de conta de titularidade de
interposta pessoa para a movimentação bancária:
Art. 42 (...)
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
(...)
No contencioso administrativo, apenas é cabível a exclusão da base de cálculo do
lançamento em relação aos valores dos depósitos bancários em que o sujeito passivo comprovar,
de forma individualizada, a inequívoca vinculação com rendimentos já oferecidos à tributação na
sua Declaração de Ajuste Anual.
Quanto aos rendimentos isentos, tributação exclusiva ou não tributados declarados
pelo contribuinte, o ônus da prova também cabe ao sujeito passivo, ou seja, para exclusão é
imprescindível confirmar a natureza jurídica dos valores declarados e, adicionalmente, que
correspondam a valores integrantes da base de cálculo do lançamento de omissão de rendimentos
fundada em depósitos de origem não comprovada.
Senão vejamos, a jurisprudência consolidada deste Tribunal Administrativo:
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
35
Súmula CARF no 230
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Em um e outro caso, reforça-se que nada restou provado pelos autuados.
Convém destacar também a Súmula CARF no 26, segundo a qual:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Finalmente, cabe reproduzir trechos da decisão recorrida, que acresço como razões
de decidir, levando em conta que nenhuma prova documental complementar foi trazida com o
recurso voluntário (fls. 2.054):
(...)
No presente caso, conforme consta dos autos e acima articulado, a Autoridade
Fiscal intimou o Autuado para comprovar a origem de depósitos em contas
bancárias, indicou as instituições bancárias e as respectivas contas, histórico e
valores transacionados, tudo objetiva e claramente demonstrado, na forma de
planilhas (fls. 395/413), e não foi atendida pelo Sujeito Passivo.
Em adição, há de ser enfatizado que além de a Defendente não ter comprovado a
origem dos indigitados depósitos durante o procedimento fiscal, consoante
predito, juntamente com a Impugnação, mais uma vez, apenas apresentou
argumentos desacompanhados de provas necessárias, suficientes e cabais.
Diante disso, permanecem não comprovadas as origens dos depósitos bancários
que serviram de base ao lançamento a título de omissão presumida de receitas,
fundada no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
(...)
(Destaques do original)
(iii) Ganho de Capital
A autoridade fiscal imputou ganho capital ao contribuinte decorrente da venda dos
imóveis de sua propriedade para terceiros, caracterizada com base nas averbações das respectivas
matrículas em cartório, em detrimento da simulação da alienação para a pessoa jurídica TFAF
Participações e Empreendimentos Ltda (fls. 490/537).
O cálculo dos valores está detalhado pela fiscalização nos Demonstrativos de
Operações Imobiliárias e de Apuração dos Ganhos de Capital – Bens Imóveis, em que a recorrente
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
36
não apontou qualquer incorreção de datas, custos de aquisição e/ou preços de venda para
desqualificar a exatidão dos dados (fls. 615/616 e 618/650).
Conforme justificou a autoridade lançadora, as alienações dos imóveis não gozam
de isenção do ganho de capital, porquanto são, em sua maioria, salas destinadas ao uso comercial,
como também o produto da venda teria sido destinado à aquisição de um terreno, e não de
imóvel residencial.
Logo, não merece reforma a decisão de piso.
(iv) Multa de Ofício
Quanto à multa de ofício, extrai-se do Relatório Fiscal que a fiscalização considerou
comprovado o intuito de sonegação fiscal e fraude, em virtude dos atos simulados, motivo pelo
qual fez incidir a multa qualificada de 150%, com base no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996, na redação vigente à época dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)
A fim de justificar a imposição da multa, a autoridade lançadora resumiu (fls.
560/565):
3.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
(...)
A multa para esta infração foi qualificada, face ao evidente intuito de fraude
caracterizado pela tentativa de simular o recebimento do pagamento da suposta
venda dos imóveis para a TFAF Participações e Empreendimentos mediante
depósitos e saques realizados na sua conta corrente.
3.2 OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM MOEDA NACIONAL
(...)
A multa para esta infração também foi qualificada, face ao evidente intuito de
fraude caracterizado pela tentativa de simular a venda dos imóveis para a TFAF
Participações e Empreendimentos mediante a utilização de contratos de compra e
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
37
venda ideologicamente falsos, como pela compra do terreno em São Francisco do
Sul.
(...)
A seu turno, o recurso voluntário assevera, em síntese, que jamais houve intuito
doloso ou fraudulento, em que foi realizado um planejamento todo ele feito às claras, sem
nenhum propósito de esconder a realidade dos fatos.
Pois bem.
Na hipótese de qualificação da multa de ofício, a produção probatória pela
fiscalização é tarefa indeclinável, necessária à demonstração do preenchimento dos requisitos
estipulados em lei.
Com base no conjunto probatório como um todo, detalhado linhas atrás neste voto,
é indiscutível que há conduta material bastante para justificar a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, comprovada que está por farta
documentação acostada aos autos.
O contribuinte estruturou um planejamento ilícito, utilizando-se de suas contas
bancárias, como único titular, e das contas bancárias da Igreja Cristã Triunfo da Fé, na condição de
cotitular e mandatário da pessoa jurídica, para simular negócios jurídicos de venda e compra de
imóveis, por valores irreais, a fim de ocultar, por intermédio de pessoas jurídicas interpostas, o
real beneficiário dos rendimentos.
Além do que a outorga de procurações com amplos poderes, em sequência,
demonstra a intenção deliberada de esconder o controle e a gestão única das pessoas jurídicas,
como estratégia para dissimular a realidade dos fatos, a fim de se eximir da incidência do imposto
de renda na pessoa física.
A conduta do contribuinte autuado não equivale ao cometimento de erros, ou mera
omissão de rendimentos e/ou ganho de capital, por si só. Pelo contrário, o conjunto de provas
aponta inequívoca intenção de reduzir a carga tributária por meio de expedientes ardilosos.
Trata-se de ação concreta, consciente dos seus efeitos jurídicos, com o nítido
propósito de evitar ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, através da modificação de suas características
essenciais, sobretudo o aspecto material e a sujeição passiva, o que se amolda à figura típica da
sonegação fiscal e fraude, conforme artigos 71 e 72, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
38
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Vale aqui copiar os fundamentos do acórdão recorrido, que justificou
detalhadamente as razões pelas quais se impõe a aplicação da multa qualificada como medida
adequada à gravidade dos fatos (fls. 2.056/2.058):
Depósitos Bancários
9.1. No caso concreto sob análise, como se viu, o trabalho fiscal está calcado num
encadeamento lógico de indícios convergentes que convencem o julgador de que
o sujeito passivo agiu dolosamente com o intuito de simular negócio jurídico,
criando empresas de fachada e se utilizando de interpostas pessoas, a fim de
ocultar o real beneficiário das receitas recebidas pelas pessoas jurídicas
anteriormente mencionadas.
Também não restam dúvidas de que o interessado tinha pleno conhecimento
dessa ilicitude e de que o objetivo de tal prática era obter vantagem financeira
para si.
Também mostra-se correta a qualificação da multa de ofício no tocante aos
depósitos efetuados em conta bancária de interposta pessoa.
A conduta de utilizar contas de interpostas pessoas para a movimentação de
recursos, sem que nenhuma justificativa plausível para tanto seja apresentada,
além de retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
administrativa, ainda faz essa supor, pelo princípio da boa-fé, que aquele
contribuinte está cumprindo com suas obrigações, desviando seu foco para
outros.
Resta claro, para qualquer pessoa de senso comum, que o contribuinte, ao
efetuar movimentação bancária em nome de terceiro, teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
(...)
No caso dos autos não se trata simplesmente de omissão de rendimentos ou de
depósitos bancários cuja origem não fora comprovada. Trata-se de utilização de
interposta pessoa para usufruir indevidamente da imunidade tributária
decorrente da renda de aluguéis de imóveis. Nesse caso, é cabível a aplicação da
Súmula CARF no 34, a seguir transcrita, que tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal nos termos da Portaria MF no 38/2010:
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
39
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação
de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
O parágrafo 5o do art. 42 da Lei 9.430/95, anteriormente transcrito, trata
exatamente da situação deste lançamento, pois foi comprovado nos autos que os
valores nas contas da pessoa jurídicas Igreja Cristã Triunfo da Fé pertenciam ao
sujeito passivo, evidenciando a ocorrência de interposta pessoa.
No caso restou comprovado que o titular de direito da conta é interposta pessoa,
e os documentos da referida conta, inclusive procuração para geri-la e todos os
inúmeros cheques emitidos, indicam o Interessado como o titular de fato da conta
corrente e dela se beneficiou.
Todos os documentos trazidos aos autos, sem exceção, vinculam o Interessado à
referida movimentação bancária.
Dessa forma, mantem-se a qualificação da multa em relação aos depósitos nas
contas correntes da Igreja Cristã Triunfo da Fé, contas bancárias cujo real titular é
o contribuinte pessoa física.
Quanto aos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, relativos às
contas do próprio contribuinte, a multa para esta infração foi qualificada, face ao
evidente intuito de fraude caracterizado pela tentativa de simular o recebimento
do pagamento da suposta venda dos imóveis para a TFAF Participações e
Empreendimentos mediante depósitos e saques realizados na sua conta corrente,
e deve ser assim mantida, haja vista a utilização das contas para simular
operações financeiras, como analisado no subitem 5.6.2 acima.
Ganho de Capital
9.2. No caso dos autos, é possível concluirmos que a conduta do impugnante
caracterizou fraude ao tentar atribuir à pessoa jurídica a prática de negócios
jurídicos que, de fato, eram de sua titularidade. Ou seja, com a interposição da
pessoa jurídica TFAF em negócios que eram de sua titularidade, o impugnante
pretendeu impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal em seu nome, o que evidencia a prática
de fraude. A caracterização do dolo advém de prática reiterada da interposição de
pessoa visando a omissão de rendimentos em valores expressivos, o que afasta a
possibilidade de tal omissão ter sido concretizada por imprudência, imperícia ou
negligência, como seria de se esperar numa conduta culposa apenas.
A autoridade fiscal foi bastante diligente ao aplicar a multa de 150% e expôs de
forma bastante clara a motivação de tal qualificação no Relatório Fiscal e que já
forma analisadas no subitem 5.6.2. acima.
Esses procedimentos evidenciam consciente intuito de pagar menos tributos e
enquadram-se perfeitamente à hipótese prevista na citada Lei n.o 4.502, de 30 de
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
40
novembro de 1964, artigo 71, como sonegação fiscal, não havendo dúvida que
enseje a aplicação do artigo 112, inciso II, do CTN. Portanto, correto o
procedimento da fiscalização em aplicar a multa qualificada de 150% sobre o
imposto de renda apurado no ganho de capital, conforme disposto no art. 44, §
1o, da Lei no 9.430/1996.
(...)
(Destaques do original)
Impõe-se a qualificação de penalidade quando o contribuinte age de maneira
desleal com a administração tributária.
Cabe dizer, ainda, que a lei não deu liberdade a ponderações sobre graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto, fora das hipóteses legais.
Escapa à competência do órgão julgador administrativo a análise de questões sobre
o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco cabe examinar a alegação
de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano causado pela ação ou
omissão.
O argumento de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na esfera
administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2 do CARF, novamente copiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Apesar de manter a multa de ofício qualificada, é dever do ofício o órgão julgador
limitar o seu percentual ao patamar de 100%, em razão da retroatividade da legislação
superveniente mais benéfica, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (art. 106, II, “c”, do CTN)
A limitação do percentual da multa de ofício a 100% está em harmonia com a tese
fixada no Tema 863/STF, a seguir transcrita:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Conclusão
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.084 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725086/2016-10
41
Ante o exposto:
a) NÃO CONHEÇO dos recursos voluntários de Ruwer Paranhos Molsato, Igreja
Cristã Triunfo da Fé e Igreja Cristã Aliança da Fé; e
b) Em relação à TFAT Participações e Empreendimentos Ltda, REJEITO as
preliminares e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário tão somente
para limitar o percentual de multa de ofício qualificada a 100%, em face da legislação
superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2245
DF CARF MF
Original